Tribunal: STF
Processo: Rcl 43787
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Superior do Trabalho, nos autos do AIRR nº 00013984-43.2017.5.09.0411, que, ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista, teria usurpado a competência desta Corte e violado a conclusão do julgamento do RE 597.127, processo piloto do Tema 222 da repercussão geral. 
    Na origem, trata-se de reclamação trabalhista, apresentada em face do Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário do Porto Organizado de Antonina e do Terminais Portuários da Ponta do Félix S/A, cujo objeto é ter “reconhecido o direito à equiparação do adicional de risco previsto nos artigo 14 e 19 da Lei 4.8360/1965, na base de 40% de sua remuneração mensal” (Doc 1, p. 2). 
    A sentença rejeitou os pedidos formulados. Após sucessivos recursos na justiça trabalhista, o reclamante apresentou Agravo de Instrumento em Recurso de Revista no Tribunal Superior do Trabalho o qual foi negado seguimento ante ausência de transcendência. 
    Na compreensão da parte reclamante, o ato reclamado viola o entendimento desta Corte porquanto, ao reconhecer a repercussão geral no RE 597.124, de minha relatoria, o Plenário do Supremo considerou ser devido o adicional de risco aos trabalhadores portuários avulsos nos mesmos termos em que for pago ao trabalhador com vínculo permanente. 
    Com amparo nos argumentos acima sintetizados, requereu-se, liminarmente, a suspensão do processo subjacente. A liminar foi deferida em 1º.10.2020 (eDoc 29). 
    A autoridade reclamada informou que (eDoc 33, p. 4): 
    “(...) por força da Lei 8.630/93, a administração dos portos passou a ter função apenas gerencial, e as operações portuárias passaram a ser executadas pelos operadores portuários privados, chegou-se à conclusão de não ser mais possível estender o adicional de risco aos trabalhadores avulsos, já que os trabalhadores portuários empregados deixaram de receber o citado benefício, visto não estarem mais sujeitos ao risco das operações portuárias.”
    Em contestação, Terminais Portuários da Ponta do Félix (TPPF) e o Órgão Gestor de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto Organizado de Antonina – OGMO/A alegam a inaplicabilidade do Tema 222 ao caso concreto por serem distintas as condições de trabalho entre os empregados da administração dos Portos do Paraná/PR e a situação da parte reclamante (eDoc 36). 
    A Procuradoria-Geral da República opina pela procedência da reclamação em parecer cuja ementa transcrevo (eDoc 52): 
    “RECLAMAÇÃO. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. ADICIONAL DE RISCO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA E DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 597.124/PR (TEMA 222 DE REPERCUSSÃO GERAL). EXISTÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. PROCEDÊNCIA. 1. Decisão de negativa de transcendência de recurso de revista no qual se discute a possibilidade de se estender, aos trabalhadores portuários avulsos, o adicional de risco previsto no art. 14 da Lei 4.860/1965 viola o deliberado no RE 597.124/PR (Tema 222 da Repercussão Geral). — Parecer pela procedência do pedido, com a cassação da decisão impugnada, determinando-se à autoridade reclamada que observe o entendimento fixado no Tema 222 da Repercussão Geral.”
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
    Da análise dos documentos acostados, verifica-se que o ato reclamado consignou (eDoc 25):
    “Tratando-se de agravo de instrumento em recurso de revista interposto contra acórdão regional publicado após a entrada em vigor da Lei 13.467/17 (pág. 882), tem-se que o apelo ao TST deve ser analisado à luz do critério da transcendência previsto no art. 896-A da CLT.
    Pelo prisma da transcendência, o recurso de revista não atende a nenhum dos requisitos do art. 896-A, § 1º, da CLT, uma vez que a questão nele veiculada não é nova no TST (inciso IV), nem o Regional a decidiu em confronto com jurisprudência sumulada do TST ou STF (inciso II), ou com direito social constitucionalmente assegurado (inciso III), para uma causa cujo valor atribuído, de R$ 40.000,00 (pág. 25), não pode ser considerado elevado, a justificar novo reexame do feito. Ademais, os óbices elencados no despacho agravado subsistem, a contaminar a transcendência.
    Destaque-se que esta Corte Superior já sedimentou o entendimento de que a partir da vigência da Lei 8.630/93, que retirou dos próprios trabalhadores portuários empregados o direito ao percebimento do adicional de risco, não há como estender o seu pagamento ao trabalhador portuário avulso, conforme se extrai dos seguintes precedentes da SBDI-I desta Corte: Ag-E-ED-ARR-118800-42.2006.5.05.0121, Rel. Min. Breno Medeiros, DEJT de 08/03/19; E-ED-RR-123200-28.2012.5.17.0001, Rel. Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, DEJT de 17/08/18; E-ED-ARR-181500-20.2007.5.05.0121, Rel. Min. José Roberto Freire Pimenta, DEJT de 22/06/18; AgR-E-ED-ED-ARR-119600-70.2006.5.05.0121, Rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, DEJT de 13/04/18; e AgR-E-ED-ARR- 113200-40.2006.5.05.0121, Rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, DEJT de 01/12/17.
    III) CONCLUSÃO
    Nesses termos, não sendo transcendente o recurso de revista em nenhuma das matérias ou aspectos abordados na decisão regional, denego seguimento ao agravo de instrumento que visava a destrancá-lo, lastreado no art. 896-A, §§ 1º e 5º, da CLT, e, em face da irrecorribilidade da decisão, determino a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos ao juízo de origem.” 
    Como se vê, em princípio, a decisão reclamada não trata da matéria objeto da tese e implicaria a extinção por falta de aderência estrita, uma vez que a análise dos requisitos recursais refere-se ao exercício de competência própria do Tribunal Reclamado (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019; Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019). 
    No entanto, a fim de preservar a uniformidade da jurisdição constitucional, entendo necessário verificar se o objeto do recurso inadmitido ofende a tese fixada por esta Corte. 
    No caso dos autos, ao julgar o Recurso Ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região manteve a sentença a qual indeferiu o pedido de adicional de risco à parte reclamante sob o seguinte fundamento (eDoc 15, p. 4):
    Esta E. Turma entende que o adicional de risco, previsto no artigo 14 da Lei nº 4.860/65, aplica-se, tão somente, aos Trabalhadores Portuários, que mantêm relação de emprego com a Administração dos Portos, de sorte que tal direito não se estende ao Trabalhador Avulso. 
    O princípio da isonomia previsto na Constituição não se aplica ao caso em que o reclamante pretende a aplicação de Lei específica dos trabalhadores admitidos por concurso público. 
    Ocorre que, em recente julgamento, o Tribunal Pleno, por maioria, ao apreciar o RE nº 597.124 (Tema 222 da repercussão geral), de minha relatoria, negou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Órgão Gestor de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto Organizado de Antonina. Confira-se a ementa do julgado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. ADICIONAL DE RISCOS. ISONOMIA CONSTITUCIONAL EXPRESSA. ARTIGO 7°, XXXIV, CRFB. 1. A regulação da atividade portuária por meio de legislação específica ocorreu para garantir aos trabalhadores que prestam serviços nas instalações portuárias direitos inerentes ao exercício das atividades que lhe são notoriamente peculiares. 2. O fato de os trabalhadores portuários avulsos sujeitarem-se a um regime de exploração diferenciado daqueles trabalhadores portuários com vínculo permanente não autoriza tratamento diferenciado entre eles, pois há norma constitucional explícita e específica de igualdade de direitos, de modo que, uma vez implementadas as condições legais específicas, ao trabalhador portuário avulso também é devido o adicional de riscos, previsto no art. 14 da Lei 4.860/1965, por imposição constitucional expressa. 3. Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos também é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso, considerando o disposto no artigo 7°, XXXIV, da Constituição da República. 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.”
    Dessa forma, do cotejo entre o acórdão paragonado e o parâmetro de controle, depreende-se afronta ao decidido por esta Casa, considerada a tese fixada: “Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso".
    Referida conclusão também encontra ressonância em julgamento colegiado da Primeira Turma, que, ao apreciar a Rcl 43.292-AgR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16.12.2020, concluiu: 
    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO RE 597.124 (TEMA 222 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE PREJUÍZO QUANTO À NULIDADE ALEGADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A controvérsia debatida gira em torno da possibilidade de extensão, ao trabalhador avulso, do pagamento do adicional de risco para o trabalhador portuário típico, previsto na Lei 4.860/1965. A matéria está diretamente relacionada ao Tema 222 da Repercussão Geral, no qual, em decisão plenária, realizada em 3/6/2020, esta CORTE firmou a seguinte tese: “Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso”.
    2. Por esse motivo, ao negar seguimento ao recurso sob o fundamento de ausência de transcendência da matéria de fundo, a autoridade impugnada absteve-se de aplicar a tese fixada no Tema 222 da repercussão geral, afrontando, dessa forma, o que decidido por esta CORTE nos autos do RE 597.124, Rel. Min. EDSON FACHIN.
    3. Nos termos da jurisprudência firmada por esta SUPREMA CORTE, conforme o princípio “pas de nulitté sans grief”, é necessária a demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas, o que não ocorreu no caso em exame (RMS 28490 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, DJe de 24/8/2017). Com efeito, as razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso. Assim, não há qualquer prejuízo à parte agravante.
    4. Petição recebida como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 161, III, parágrafo único, do RISTF, c/c o artigo 992 do CPC, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância ao recente julgamento do mérito proferido no Tema 222 da repercussão geral. 
    Publique-se. Intime-se. Comunique-se. 
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente